Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-50.2020.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito - Cédula de crédito bancário – Procedência parcial - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Possibilidade de cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada - Entendimento

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito - Cédula de crédito bancário – Procedência parcial - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Possibilidade de cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Espécial Repetitivo no 1.578.553-SP – Cobrança das aludidas tarifas admitida - Recálculo do saldo devedor, do custo efetivo e do valor das prestações ordenado, ante a alteração inequívoca do custo efetivo total da operação financeira com a exclusão dos encargos reconhecidamente ilícitos - Procedência parcial redimensionada – Recurso provido em parte.